Tribunal: TJMT
Processo: 1000209-16.2021.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000209-16.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remuneração]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SILVINO CARLOS PIRES PEREIRA - CPF: 777.084.821-00 (APELANTE), JAYME EBURNEO QUEIROZ - CPF: 011.348.901-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – VEREADOR – DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – RECEBIMENTO NA MESMA LEGISLATURA EM QUE
FOI
INSTITUÍDO – VEDAÇÃO – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – ARTIGO 29, INCISO
VI
, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECEBIMENTO DE BOA-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – CONHECIMENTO DA ILICITUDE E INFLUÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA VANTAGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 29, inciso VI, da Constituição Federal e artigo 23, inciso XI, da Lei Orgânica do Município de Alta Floresta, MT, o subsídio dos vereadores será fixado pela Câmara Municipal em cada legislatura para a subsequente.

2. O recebimento de gratificação natalina por vereador, no mesmo exercício legislativo em que foi publicada e promulgada a norma que a institui configura violação ao princípio da anterioridade.

3. Se o agente político exerceu influência na concessão da vantagem impugnada, mediante a participação do processo de aprovação da lei instituidora e, de forma inconteste, dela auferiu proveito direto, não há que se falar em boa-fé no recebimento da verba.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto por SILVINO CARLOS PIRES PEREIRA, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Janaína Rebucci Dezanetti, nos autos de n.° 1000209-16.2021.811.0007, em trâmite perante a 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 149015151):

“
Vistos.

Cuida-se de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face de
SILVINO CARLOS PIRES PEREIRA
.

Inicialmente, alega a parte autora que fora ajuizada ação civil pública de obrigação de fazer em face dos membros do Poder Legislativo de Alta Floresta/MT, com causa de pedir fundamentada na realização de pagamentos inconstitucionais a título de décimo terceiro salário aos Vereadores de Alta Floresta nos exercícios de 2017, 2018 e 2019. Deferida a liminar, pelo Juízo da Terceira Vara, determinando a suspensão do pagamento do 13o (décimo terceiro) salário aos Vereadores de Alta Floresta referente ao ano de 2020, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Alega ainda que o requerido, ex-vereador, recebeu de forma indevida nos exercícios de 2017, 2018 e 2019, o montante líquido anual de R$ 4.178,37 (quatro mil cento e setenta e oito reais e trinta e sete centavos), na mesma legislatura, totalizando no período de três anos o valor de R$ 12.535,11 (doze mil quinhentos e trinta e cinco reais e onze centavos) a título de décimo terceiro salário – valor sem correção monetária.

Desta feita, requer a concessão da tutela urgência, consistente na indisponibilidade de bens da parte requerida, bloqueando-se o quanto for necessário, do patrimônio do demandado até perfazer o valor atualizado de R$ 13.843,50 (treze mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos).

Ao final, pleiteia a procedência da ação civil pública, com a condenação do requerido a devolver ao erário do Município de Alta Floresta/MT, os valores no importe de R$ 13.843,50 (treze mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos).

Com a inicial vieram alguns documentos.

Sob o Id 47749002, houve o recebimento da inicial, deferindo-se a tutela de urgência pleiteada. Outrossim, após a concessão de liminar em Agravo, foi determinada a suspensão da medida liminar e o desbloqueio dos bens e valores de titularidade do requerido (Id ́s 48796363 e 51798236).

Citado o requerido ofertou Contestação sob o Id 50429043. Alegou a não aplicabilidade do Princípio da Anterioridade da Legislatura à gratificação natalina; a boa-fé no recebimento dos valores e a violação ao contraditório e ampla defesa no julgamento da ação principal.

Em impugnação, o Autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id 83017499 e 8787-817).

Julgamento do Agravo de Instrumento, dando improvimento ao recurso (Id 81269550).

Oportunizou-se às partes a manifestação sobre o seu interesse na produção de outros meios de provas, tendo decorrido o Autor pugnado pelo julgamento antecipado da lide e o requerido pela produção de prova documental.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, indefiro o pedido de produção de prova documental, além daquela já juntada aos autos.

Com efeito, em momento alguma a parte requerida indicou qual prova documental pretendia produzir; tão pouco justificou sua falta de acesso à referida prova, quando do manejo de sua contestação. Logo, aplicável ao caso o disposto nos artigos 434 e 435 do CPC, pelo que, indefiro o pedido genérico de produção de prova documental, despido da justificativa legal para sua admissão aos autos nessa fase processual.

Ainda, rejeito a alegação de cerceamento de defesa, em razão da ausência de participação do requerido na Ação Civil Pública principal
n. 1005532-36.2020,
onde houve a declaração de inconstitucionalidade parcial e em cará
ter
incidental da Lei Municipal no 2.420/2017, com a redação alterada pela Lei Municipal no 2.423/2017, quanto ao início de sua vigência, em razão da violação ao Princípio da Anterioridade.

Isto porque, o manejo daquela ação não impede o manejo de ações individuais pelo Parquet, nas quais houve o respeito ao contraditório e ampla defesa.

Ainda, ratifico o entendimento firmado pela jurisprudência quanto à aplicabilidade do Princípio da Anterioridade da Legislatura em relação a todas as verbas de natureza salarial, inclusive a gratificação natalina.

Outrossim, rejeito a alegação de recebimento dos valores sob o manto da boa-fé. Isto porque, tem-se que a edição da Lei Municipal no. 2.420/2017 foi realizada em nítida má-fé pelos Vereadores desta urbe, vez que ao criarem a norma em questão, a fizeram em benefício próprio, instituindo o pagamento de décimo terceiro salário no primeiro ano da legislatura em que haviam sido empossados. Inclusive, pelos vereadores, foi autorizado o pagamento ainda naquele ano, especificamente na data de 1o.01.2017. Nesse sentido foi o entendimento firmado no acórdão sob o Id 81269550. Logo, diante dessa conduta objetiva, resta afastada a presunção de boa-fé por parte do requerido, no recebimento das verbas ora impugnadas.

No mérito, os pedidos procedem.

Conforme expresso no julgamento dos autos n. 1005532-36.2020, houve a
declaração de inconstitucionalidade parcial e em cará
ter
incidental da Lei Municipal no 2.420/2017, com a redação alterada pela Lei Municipal no 2.423/2017, quanto ao início de sua vigência, em razão da violação ao Princípio da Anterioridade.

Com efeito, apesar da possibilidade de pagamento do 13o salário aos agentes políticos, dentre os quais se inserem os vereadores, eis que se trata de direito social aplicável a todos os trabalhadores, tal possibilidade não anula a necessidade de observância do Princípio da Anterioridade, conforme determinado pela Constituição Federal, em seu artigo 29, inciso VI.

Nesse sentido, foi o entendimento firmado pelo STF no RE 650.898/RS:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. PARÂMETRO DE CONTROLE . REGIME DE SUBSÍDIO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, 13 o SALÁRIO E
TER
ÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIA. 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do
ter
ço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido.

Assim, ainda que autorizado o pagamento dessa verba por lei, in casu, pela Lei Municipal no 2.420/2017, com a redação alterada pela Lei Municipal no 2.423/2017, há que ser observada a anterioridade, eis que o seu pagamento somente será possível na legislatura posterior à publicação da lei. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – AÇÃO POPULAR – MUNICÍPIO DE PARANATINGA – LEI MUNICIPAL No 867, DE
7 DE MAR
ÇO DE 2012 – PROCEDÊNCIA DO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, VIA CONTROLE DIFUSO, PELO TRIBUNAL PLENO – AUMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA –
VIGÊNCIA DA PRÓPRIA
LEGISLATURA
– LESÃO À MORALIDADE ADMINISTRATIVA
– RECURSO DESPROVIDO. 1 – A remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Vereadores
será fixada pela Câmara Municipal em cada
legislatura
para a
subseqüente
. CF, art. 29, V.
Fixando os
vereadores
a sua própria remuneração, vale dizer, fixando essa remuneração para viger na própria
legislatura
, pratica ato inconstitucional lesivo não só ao patrimônio material do Poder Público, como à moralidade administrativa, que constitui patrimônio moral da sociedade
. 2 – A pretensão da Câmara de
Vereadores
de Paranatinga, via verba indenizatória, de aumentar a remuneração dos seus próprios membros evidencia afronta aos textos constitucionais, levando-a a sua declaração de inconstitucionalidade por vício material. 3 – Em decorrência, impositiva tornou-se a restituição dos valores recebidos indevidamente ao erário municipal, ante a declaração, em controle difuso, da inconstitucionalidade material da Lei Municipal de Paranatinga n. 867, de
7 de mar
ço de 2012, retirando-a do mundo jurídico com efeitos ex tunc.
(TJMT N.U 0000599-04.2012.8.11.0044, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em
27/01/2020
, Publicado no DJE
31/01/2020
)

No ponto, ressalte-se que a observância a esse princípio relaciona-se diretamente à probidade e à moralidade administrativa. Assim, ao autorizar o pagamento do 13o salário, na própria legislatura, houve a prática de ato inconstitucional lesivo não só ao patrimônio material do Poder Público, como à moralidade administrativa, que constitui patrimônio moral da sociedade.

Portanto, com a declaração incidental da inconstitucionalidade do artigo 6o da Lei Municipal no 2.420/2017, com a redação alterada pela Lei Municipal no 2.423/2017, determinou-se a vigência dessa lei a partir da próxima legislatura, isto é, a partir de 01.01.2021.

Em consequência, tem-se que foi indevido o pagamento 13o salário ao requerido, referente aos anos de 2017, 2018 e 2019, pelo que, impõe-se sua condenação ao ressarcimento dessa verba, no valor de R$ 13.843,50 (treze mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos).

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC para declarar como indevido o pagamento de 13o salário ao requerido, referente aos anos de 2017, 2018 e 2019, eis que se deu em violação ao Princípio da Anterioridade. Em consequência, CONDENO o requerido ao ressarcimento dessa verba, no valor de R$ 13.843,50 (treze mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos).

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais, sendo incabível a condenação em honorários advocatícios.

INTIMEM-SE.

Certificado o transito em julgado, caso não seja pleiteado o cumprimento de sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, ao ARQUIVO, com as baixas pertinentes.

ALTA FLORESTA, 17 de agosto de 2022.

Juiz(a) de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que
“
o princípio da anterioridade da legislatura, por expressa previsão constitucional, se aplica tão somente na hipótese de FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO dos vereadores
”.

Argumenta, nesse contexto, que por referir-se apenas quanto à fixação do subsídio, o princípio em questão é inaplicável ao pagamento de gratificação natalina.

Pontua que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.° 650.898/RS
, “
salientou como único requisito para validar o recebimento do décimo terceiro salário por agentes políticos, a existência de lei especifica de cada ente nesse sentido, o que fora devidamente observado na hipótese dos autos
”.

Ressalta, ainda, que
“
o princípio da anterioridade da legislatura, visa impedir acréscimos desmedidos ao padrão remuneratório mensal fixado para os agentes políticos ocupantes do cargo de vereador, o que não é o caso do décimo terceiro, que possui periodicidade anual
”.

Salienta, ademais, que
“
os tribunais brasileiros têm decidido pela não devolução de valores recebidos indevidamente por servidores públicos, exclusivamente pelo fato de que receberam de boa-fé
”.

Nesse ponto, afirma que na Ação Civil Pública n.° 1005532-36.2020.811.0007
,
“(...)
ficou evidenciado que o ato praticado pela Câmara Municipal de Alta Floresta, se deu com base em interpretação razoável de norma legal, evidenciado pelo entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que nos autos do Processo no 17.221-9/2018, entendeu que a regra da anterioridade da legislatura, não se aplicaria ao pagamento do décimo terceiro salários dos agentes políticos, mas tão somente a fixação do subsídio destes, conforme redação expressa do art. 29, VI da CF/88
”.

Consigna, dessa forma, que
“
resta demonstrado que o Apelante percebeu o décimo terceiro salário nos anos de 2017, 2018 e 2019 em evidente boa-fé, devendo-se aplicar na hipótese o entendimento sedimentado de nossos Tribunais pátrios, acerca da impossibilidade de imposição de ressarcimento nesses casos, notadamente por se tratar de verba de natureza eminentemente alimentar
”.

Apregoa, outrossim, que o ressarcimento ao erário baseado em ação judicial da qual o apelante não é parte viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por essas razões, requer o provimento do recurso
“
para reformar integralmente a sentença recorrida no sentido que a presente ação seja julgada TOTALMENTE IMPROCEDENTE, considerando a ausência de qualquer ato ilegal e/ou inconstitucional praticado pelo Apelante, para se cogitar ressarcimento ao erário,
especialmente pelas provas robustas de que os atos foram praticados de BOA-FÉ, por ser medida de Direito e de Justiça
”
(ID. 149015152).

Nas contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO postula pelo não provimento do recurso (ID. 149015156).

A

Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
“
pelo
desprovimento
do apelo
”.
(ID. 149452180).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por SILVINO CARLOS PIRES PEREIRA contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Janaína Rebucci Dezanetti, nos autos de n.° 1000209-16.2021.811.0007, em trâmite perante a 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, que julgou procedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS
”
em desfavor de SILVINO CARLOS PIRES PEREIRA, visando à condenação deste ao ressarcimento dos valores percebidos a título de 13o salário, no importe de R$ 13.843,50 (treze mil e oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos).

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante, no exercício de mandado legislativo municipal, recebeu, nos anos de 2017, 2018 e 2019, parcela remuneratória referente à gratificação natalina, na mesma legislatura em que as leis instituidoras foram aprovadas, em desacordo com o artigo 29, inciso VI, da Constituição Federal.

Ao sentenciar o feito, a magistrada
a quo
concluiu como indevido o pagamento do 13o salário aos vereadores, referente aos anos de 2017, 2018 e 2019, motivo pelo qual condenou a parte apelante ao ressarcimento dos valores percebidos (ID. 149015151).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, verifica-se que a controvérsia cinge-se a analisar se foi devida a percepção do décimo terceiro salário, instituído na mesma legislatura, pelo agente político apelante.

Com efeito, acerca do direito à percepção de décimo terceiro salário pelos agentes políticos, o Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento do RE n.° 650.898/RS, em repercussão geral, decidiu pela constitucionalidade da benesse, desde que precedente de previsão em lei municipal. Confira-se:

"Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13o salário e terço constitucional de férias.

1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes.

2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual.

3. A"verba de representação" impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio.

4. Recurso parcialmente provido”.

(STF, RE 650898, Rel.: Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/02/2017, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017).

Dessa maneira, é inconteste que o detentor de mandado de eletivo tem direito à percepção de gratificação natalina, prevista no art. 7o, VIII, da Constituição Federal, desde que haja previsão em lei local.

No entanto, como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça
(ID. 149452180)
, a aplicação do princípio da anterioridade não foi objeto de questionamento no julgado supratranscrito.

Nesse contexto, a despeito da possibilidade de pagamento do décimo terceiro salário aos vereadores, nos termos do artigo 29, inciso VI, da Constituição da República, a legislação que vier a dispor quanto à referida parcela salarial deve guardar observância ao princípio da anterioridade. Veja-se:

“Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

(...)

VI -
o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subseqüente, observado o que dispõe esta Constituição
, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos:

a) em Municípios de até dez mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a vinte por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;

b) em Municípios de dez mil e um a cinqüenta mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a trinta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;

c) em Municípios de cinqüenta mil e um a cem mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a quarenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;

d) em Municípios de cem mil e um a trezentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a cinqüenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;

e) em Municípios de trezentos mil e um a quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a sessenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;

f) em Municípios de mais de quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a setenta e cinco por cento do subsídio dos Deputados Estaduais”. (Grifo nosso).

De igual forma, prevê a Lei Orgânica do Município de Alta Floresta, MT:

“Art. 23. É da competência exclusiva da Câmara Municipal:

(...)

XI - fixar os subsídios dos vereadores, do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais, em cada legislatura, para a subseqüente, observado o que dispõe a Constituição Federal”.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal já manifestou
que não é cabível
a fixação da remuneração dos agentes políticos para a mesma legislatura em que for aprovada e com efeitos retroativos,
in verbis
:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VEREADORES. SUBSÍDIO. AUMENTO, DE FORMA RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 29, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES.
1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a remuneração de Prefeito, de Vice-Prefeito e de Vereadores será fixada pela Câmara Municipal para a legislatura subsequente, em conformidade com o art. 29, V, da Constituição Federal.
2. Caso em que inobservado o art. 29, V, da Carta Magna, pois os vereadores majoraram, de forma retroativa, sua remuneração
.

3. Agravo regimental desprovido.

(...)”.
(STF. RE 458.413 AGR/RS, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 06/08/2013, DJE-164: DIVULGADO EM 21/08/2013; PUBLICADO EM 22/08/2013). (Grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES. REMUNERAÇÃO. MAJORAÇÃO. FIXAÇÃO. LEGISLATURA SUBSEQUENTE. ART. 29, V, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O Tribunal de origem, ao constatar que os Atos 3 e 4/97 da Mesa da Câmara Municipal de Arapongas traduziram majoração de remuneração, agiram em conformidade com
o entendimento pacífico desta Suprema Corte no sentido de que a remuneração de Prefeito, Vice-Prefeito e de Vereadores será fixada pela Câmara Municipal, para a legislatura subsequente, de acordo com o disposto no art. 29, V, da Constituição Federal
. Precedentes.
II. Agravo regimental improvido. (...)”.

(STF. AI 776.230-AGR, RELATOR OMINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI, PRIMEIRA TURMA, DJE 26.11.2010). (Grifo nosso).

Portanto, o recebimento de gratificação natalina
pelos vereadores,
no mesmo ano em que foi publicada e promulgada a norma que a instituiu
,
configura violação aos dispositivos constitucionais,
relacionados
à anterioridade, à legalidade e à moralidade, o que implica
na configuração de
dano que enseja ressarcimento
aos cofres públicos
.

No que se refere à dispensa de reposição
ao erário,
pela sustentada ausência de má-fé da parte apelante, mister ressaltar que a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que devem estar evidenciados, concomitantemente, a presença de boa-fé, ausência de influência ou interferência para a concessão da vantagem, existência de dúvida plausível sobre a interpretação da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem e interpretação razoável, embora errônea, da Administração. Observe-se:

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ATO DE ALTERAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE. RECUSA DE REGISTRO. PROVENTOS INTEGRAIS. FORMA DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS VIGENTES À ÉPOCA DA INATIVAÇÃO. VERBAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ, EM RAZÃO DE ESCUSÁVEL ERRO INTERPRETATIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IRREPETIBILIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE.

1. À luz do art. 205 do RISTF, o Relator do mandado de segurança, em decisão unipessoal, atuando por delegação do colegiado competente, pode conceder a ordem, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”.

2. Concessão da ordem, por decisão unipessoal, que levou em conta entendimento firmado em precedente do Plenário desta Suprema Corte ( MS 25641, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 22.02.2008), nos termos do qual
a dispensa de reposição ao erário de valores percebidos por agente público de boa-fé está justificada quando evidenciados, de modo concomitante, os seguintes requisitos, todos configurados na espécie: "i] presença de boa-fé do servidor; ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração
."

3. Inaplicável o art. 85, § 1o, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF).

4. Agravo interno conhecido e não provido”.

(STF - MS: 36959 DF 0086975-38.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 15/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 17/03/2021). (Grifo nosso).

Na hipótese, porém, não há que se falar em boa-fé no recebimento das verbas. A uma, porque a lei instituidora encontra-se em flagrante disparidade com o texto constitucional. A duas, pelo fato de o Ministério Público ter encaminhado notificação recomendatória à casa de Leis, o que demonstra a inexistência de interpretação errônea tanto da administração quanto dos agentes políticos acerca validade da referida norma. A três, por ter a parte apelante influenciado na concessão da vantagem impugnada, porquanto, ainda que não seja o autor do projeto de lei, participou do processo de sua aprovação e, de forma inconteste, dela auferiu proveito direto.

Outrossim, não se vislumbra cerceamento de defesa, ao argumento de que a condenação de ressarcimento ao erário tenha como base a inconstitucionalidade declarada
incidenter tantum
em sentença proferida em processo do qual o agente político em questão não figurou no polo passivo, na medida em que lhe foi permitido exercitar do contraditório e ampla defesa neste feito.

Nessa conjuntura, conquanto a parte apelante não tenha integrado a relação processual na ação que culminou com a declaração de inconstitucionalidade incidental das Leis Municipais n.° 2.420/2017 e 2.423/2017, a magistrada singular fundamentou a sentença atacada na inobservância da anterioridade legislativa, ressaltando que a ação civil pública proposta contra a Câmara de Vereadores não impede o manejo de ações individuais em desfavor dos vereadores, com a observância do devido processo legal.

Desse modo, diante da violação ao princípio da anterioridade, subsiste o dever de ressarcimento ao erário quanto aos valores indevidamente percebidos a título de gratificação natalina.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PAGAMENTO DE 13o SALÁRIO À VEREADORES –INSTITUIÇÃO NA MESMA LEGISLATURA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCIPIO DA ANTERIORIDADE – ARTIGO 29, INCISO VI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LEI MUNICIPAL No 2.420/2017 DECLARADA INCONSTITUCIONAL – VIGÊNCIA A PARTIR DO ANO DE 2021 – ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BOA-FÉ – INOCORRÊNCIA – INFLUENCIA / INTERFERENCIA PARA A CONCESSÃO DA VANTAGEM – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe a Constituição. Inteligência do art. 29, inciso VI, da CF.

A autorização de pagamento do 13o salário aos vereadores, na mesma legislatura, mostra-se inconstitucional.

Não há falar em boa fé no recebimento da verba se o agente exerce influência ou interferência para a concessão da vantagem.

Determinação de ressarcimento ao erário mantida
. Recurso desprovido”.

(N.U 1000205-76.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023